Tribunal: TJDFT
Processo: 0746383-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746383-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA REGINA SANTIAGO AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Vilma Regina Santiago contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 208446160 do processo n. 0064585-30.2012.8.07.0015) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra a agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade referente à prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (ID 65700429), o agravante noticia que a execução fiscal foi ajuizada em 26/9/2012 e a ordem de citação foi exarada em 1/10/2012, mas não foi cumprida, por isso foi substituída por seu comparecimento espontâneo, em 9/2/2024. Os autos permaneceram arquivados até a oposição da exceção de pré-executividade. Afirma que a prescrição originária deve ser contada a partir da inadimplência da parcela e não da data de exclusão do programa de parcelamento de tributo celebrado pela pessoa jurídica da agravante. Ressalta que "o último parcelamento realizado pela Agravante ocorreu em 30/06/2015 – processo administrativo no. 00125-000235/2015 – sendo que as informações trazidas pela PGDF fora que este fora rescindido em 17/07/2020, por falta de pagamento pela Agravante". Aduz que o cancelamento do parcelamento em 17/7/2020 é ato meramente formal, pois o art. 7o da Lei Complementar Distrital n. 833/2011 dispõe que deve ocorrer na falta de pagamento de três parcelas consecutivas, ou de qualquer parcela por mais de 90 (noventa) dias. Defende que a Fazenda Pública somente retomou a execução em 8/4/2024, ao impugnar a exceção de pré-executividade da agravante. Entende que a houve retomada da execução fiscal posterior ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, do art. 174 do CTN. Argumenta, de forma complementar, ter ocorrido a prescrição intercorrente. Menciona que o agravado "optou (renúncia expressa) por não se manifestar sobre a digitalização dos feitos executivos", e diante da inércia do exequente, o débito se encontra extinto, nos termos do art. 156, V, do CTN. Defende a aplicação da tese repetitiva firmada no REsp no. 1.340.553/RS, acerca da contagem do prazo da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Alega não ser o caso de aplicar o enunciado da súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, "dada a inação do Fisco Distrital na hipótese, o qual deixou de impulsionar o feito, não promovendo diligências efetivas para a citação das Executadas." Quanto à suspensão do prazo prescricional, argumenta que "o prazo de suspensão seria iniciado em 02/01/2013, com duração até 02/01/2014; e prazo de prescrição intercorrente entre 03/01/2014 até 03/01/2019". Argui estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A probabilidade do direito seria verificada pelos argumentos que expôs nas razões recursais. O perigo de dano estaria evidenciado pelo risco de prosseguimento da execução e de comprometimento dos rendimentos de sua aposentadoria. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para "reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito objeto da execução fiscal na origem, nos termos do art. 156, do CTN; e, ato contínuo, decretar a extinção da execução fiscal, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, do CPC". Preparo recolhido (ID 65700432). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, contudo, não se verificam tais requisitos. Isso porque, no que se refere à probabilidade de provimento do recurso, é pertinente destacar que a verificação acerca da alegada prescrição intercorrente demanda cotejo aprofundado dos eventos que se sucederam nos autos do processo de execução de origem, o que se revela incompatível com este instante processual. Anote-se, no aspecto, que a análise acerca da suposta inércia da parte credora, bem como de eventual morosidade dos mecanismos judiciais, à luz do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, recomenda cautela, sobretudo se observada a natureza do débito exequendo, por isso, deve ser oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte agravada. Salienta-se, de todo modo, que o Juízo de origem reconheceu “a demora na citação e no trâmite do feito deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça”, o que, a princípio, afastaria o reconhecimento da prescrição intercorrente. No mais, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, anote-se que a execução fiscal de origem tramita desde o ano de 2012, não sendo possível concluir, neste momento, que, da simples rejeição da exceção de pré-executividade oposta pela parte devedora, possam exsurgir prejuízos concretos a justificar a concessão da pretendida medida liminar. Inclusive, por ora, não há indicação de realização de atos constritivos. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora